Tribunal: TCU
Processo: 026.756/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11932/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 17, §3o, da Resolução-TCU no 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento da deliberação contida no subitem 1.7.1 do Acórdão 3775/2016-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.756/2014-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Antônio Flávio Salgado (XXX.600.076-XX); Bolivar Tarrago Moura Neto (XXX.836.500-XX); Caio Cezar Bonilha Rodrigues (XXX.076.480-XX); Cezar Santos Alvarez (XXX.268.260-XX); Demi Getschko (XXX.487.988-XX); Francisco Ziober Filho (XXX.719.599-XX); Genildo Lins de Albuquerque Neto (XXX.911.504-XX); Lauro Arcângelo Zanol (XXX.625.390-XX); Maximiliano Salvadori Martinhão (XXX.543.988-XX); Márcio Antônio Rodrigues dos Santos (XXX.862.800-XX); Paulo Eduardo Henriques Kapp (XXX.642.117-XX); Rafael Rodrigues Alves da Rocha (XXX.733.387-XX); Silvinio Vergilio Bento (XXX.955.321-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.